Tribunal: STF
Processo: ARE 1364227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA/VOTO:RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARAUÁ. PLEITO PARA INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DA AUTORA DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE ESCOLA MUNICIPAL. PREVISÃO NO ART. 39, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 459/2005. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORA QUE INTEGRA O QUADRO EFETIVO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E EXERCEU A FUNÇÃO PELO LAPSO TEMPORAL DE 05 (CINCO) ANOS ININTERRUPTOS. SERVIDORA QUE FAZ JUS À INCORPORAÇÃO INTEGRAL PLEITEADA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 542/2010. FUNÇÃO QUE NÃO FOI EXERCIDA EM CARÁTER SUPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- Inicialmente, observa-se que o presente recurso preencheu todos os pressupostos recursais intrínsecos, é tempestivo e obedeceu a regularidade formal, sendo que a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão da sua prerrogativa de Ente Público. Destarte, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, por meio de juízo positivo de admissibilidade recursal. Após, passo as insurgências recursais.



    2- O cerne recursal cinge-se em perquirir se a autora faz jus à incorporação aos seus rendimentos do valor atinente ao exercício do cargo de Coordenadora Técnica Pedagógica da Escola Municipal Capitão Francisco Gonçalves Nascimento no Município de Arauá/SE, nos termos previstos na Lei Municipal de nº 452/2005.



    3- A legislação municipal aplicável (Lei nº 459/2005) dispõe: 'Art. 39 – O servidor do magistério quando nomeado para exercício de cargo em comissão da Secretaria Municipal da Educação, perceberá os vencimentos do seu cargo e 80% (oitenta por cento) dos vencimentos do cargo em comissão. §1º Quando nomeado para exercer a função política de Secretário Municipal da Educação, perceberá seus vencimentos e integralmente os proventos da função política. §2º Os servidores do quadro efetivo do magistério Público Municipal nomeados para exercer cargos em comissão, da função gratificada ou da função política incorporarão aos seus vencimentos básicos a integridade dos vencimentos do cargo em comissão, da função gratificada ou da função política após 05 (cinco) anos no cargo ou funções, ou, se menor tempo, 20% a cada ano de exercício.' (grifo nosso)



    4- Compulsando os autos, observa-se que a autora é professora do quadro municipal, sendo que exerceu o cargo em comissão de de Coordenadora Técnica Pedagógica da Escola Municipal Capitão Francisco Gonçalves Nascimento desde março de 2009 a dezembro de 2016, conforme fichas financeiras de fls. 18 a 26.



    5- Em análise às provas carreadas aos autos, vê-se que a autora preencheu os requisitos objetivos para incorporação integral a seu vencimento básico dos valores referentes ao cargo em comissão exercido, posto que desempenhou a função por mais de cinco anos ininterruptos, bem como faz parte do quadro efetivo do magistério do Município requerido. Diante do acima exposto, restou, portanto, objetivamente violado o art. 39, §2º, da Lei Municipal 459/2005, Estatuto do Magistério de Arauá.



    6- No que diz respeito ao argumento da requerida no sentido de que a concessão do pleito autoral contraria a Lei Complementar Municipal nº 542/2010, em seu art. 21, §12º (fls. 137/157), a qual vedaria a incorporação dos valores percebidos a título de prestação de serviços em caráter suplementar por professores de Educação Básica, verifico que tal interpretação do referido dispositivo legal é inadequada ao presente caso, pois, a atividade exercida pela autora não se enquadra no artigo supramencionado, posto que não fora exercida em caráter suplementar, ou seja, exercida a fim de complementar a carga horária da servidora observada a compatibilidade de horários.



    7- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    8- Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.



    9- Sem custas. Outrossim, devido pelo recorrente o pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente